Tribunal: TJDFT
Processo: 0714083-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714083-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE WILSON BENEZ REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO SOUZA LIMA BENEZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília (0723631-59.2020.8.07.0001) em liquidação individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública de no 94.008514-1) requerida pelo agravado, ESPÓLIO DE WILSON BENEZ: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual os autos foram enviados para contadoria judicial para apuração do débito remanescente, conforme se verifica pela Decisão de ID 118046425. Laudo inicial ao ID 118391183. Impugnação da parte executada ao ID 119451093, indicando que os valores informados pela contadoria estariam errados, haja vista que a metodologia utilizada pela partição contadora estaria equivocada. Por sua vez, a parte exequente concorda com o valor apresentado pela contadoria, conforme petição de ID 119523154. Em seguida, os autos retornaram à contadoria. Parecer complementar ao ID 119677273. Manifestações das partes aos IDs 120637953 (exequente) e 120893375 (executada) onde as partes repisam o previamente alegado. Por fim, os autos vieram conclusos. Eis o necessário. D E C I D O. A despeito das alegações apresentadas pelo executado, vejo que o laudo da contadoria seguiu os padrões fixados pelo título executivo judicial de ID 105288581 - Pág. 7/8, a qual, conforme ali se verifica, fixou o valor relativo à diferença expurgada em R$ 558.774,20, o qual deveria ser acrescido de correção monetária e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data do laudo. Outrossim, os cálculos apresentados ao ID estão corretos. Pelo exposto, HOMOLOGO o laudo de ID 118391183, ao passo que fixo o valor remanescente do débito em R$ 12.601,41 (doze mil seiscentos e um reais e quarenta e um centavos), atualizados até o mês de março de 2022 (data do laudo). Preclusa esta Decisão, o que deverá ser certificado mediante consulta processual perante o cadastro de processos na 2a instância destes Tribunal, INTIME-SE a parte executada para que promova o pagamento do valor acima descrito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de penhora. I. Nas razões recursais, o agravante alega que: 1) a manifestação técnica que foi apresentada pela contadoria em nada alterou os cálculos anteriormente demonstrados, bem como não se manifestou sobre o argumento trazido pelo executado/agravante da existência de dois possíveis valores a serem homologados; 2) não restou por fundamentado no parecer qualquer motivo que viesse a justificar a existência de possível saldo remanescente devido ao autor; 3) o valor correto da condenação é R$ 304.091,62, pois houve abatimento de valores parciais recebidos pelo Mutuário na época decorrente da Lei no 8.088/90; 4) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo para evitar o levantamento de valores; 5) no mérito, ao agravo deve ser provido para reformar a decisão agravada com a consequente homologação dos cálculos apresentados pelo agravado, reconhecendo o excesso de execução nos cálculos apresentados pela contadoria. Preparo devidamente recolhido (ID. 35005135). É o relatório. DECIDO. De acordo como a norma inscrita no artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com efeito, o recurso em tela não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade, em face da preclusão. Como é cediço, a preclusão é perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados pela legislação ao seu exercício. A decisão agravada homologou laudo pericial que fixou valor remanescente de R$ 12.601,41, atualizados até março de 2022. Esse valor remanescente decorre do laudo pericial homologado anteriormente de R$ 558.744,20, cuja decisão foi objeto do agravo de instrumento no 0735070-36.2021.8.07.0000, que não foi conhecido, nos seguintes termos: Compulsando os autos, verifica-se que está preclusa a oportunidade do agravante de impugnar o laudo pericial. Isso porque, produzida a prova pericial (ID. 100455070 – autos principais), as partes foram intimadas para se manifestarem (ID. 100475824 – autos principais), mas o requerido/agravante quedou-se inerte (ID. 102855473 – autos principais). Em seguida, o requerido/agravante peticionou requerendo a dilação do prazo por mais 15 dias (ID. 103215336 - autos principais), o que foi deferido pelo juízo a quo (ID. 103319092 - autos principais). Ainda assim, o requerido/agravante quedou-se inerte novamente (ID. 104931404 - autos principais), vindo a manifestar-se através do presente agravo de instrumento somente após a decisão que homologou o laudo pericial. Assim, o reconhecimento da preclusão é medida que se impõe. Dessa forma, não é cabível a discussão sobre o valor correto da condenação, que o agravante alega ser de R$ 304.091,62, e, por consequência, a existência de saldo remanescente. Assim, o reconhecimento da preclusão é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, em razão da preclusão consumada. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2022.